Tribunal: TJDFT
Processo: 0713146-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713146-32.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO NAZION DE AGUIAR, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ANTONIO NAZION DE AGUIAR, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O O DISTRITO FEDERAL interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 42805830. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados ANTÔNIO NAZION DE AGUIAR e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator